Tribunal: TJMT
Processo: 1019079-36.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019079-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. L. A. F. - CPF: 081.989.591-14 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), JOAO FALCAO DE ARRUDA NETO - CPF: 860.671.091-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA E MUSICOTERAPIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. LEI 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar (método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e equoterapia) prescrito a menor com TEA e TDAH, excluindo acompanhamento escolar/domiciliar, e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, tendo a operadora descumprido reiteradamente ordem liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se equoterapia e musicoterapia possuem cobertura obrigatória para TEA; (
ii
) estabelecer se acompanhamento escolar/domiciliar deve ser custeado; (
iii
) determinar limites de reembolso fora da rede credenciada; (
iv
) verificar se descumprimento de liminar configura dano moral; e (v) definir se a Lei 14.905/2024 aplica-se a processos pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre operadora e beneficiário é de consumo, aplicando-se o CDC (Súmula 608/STJ).

A Lei 14.454/2022 estabeleceu natureza exemplificativa do rol da ANS (art. 10, §§ 12 e 13, Lei 9.656/98).

A Lei 12.764/2012 garante atendimento multiprofissional ao autista, e a RN ANS 539/2022 obriga cobertura de método prescrito pelo médico.

Equoterapia (Lei 13.830/2019) e musicoterapia (Portaria MS 849/2017) são de cobertura obrigatória para TEA, conforme STJ (REsp 2.064.964/SP e
AgInt
no REsp 2.049.402/RS).

Acompanhamento escolar/domiciliar possui natureza educacional, não integrando cobertura de plano de saúde (Parecer 25/ANS).

Havendo rede credenciada apta, reembolso limita-se à tabela contratual; inexistindo, custeio deve ser integral (RN ANS 566/2022, art. 4º).

Descumprimento reiterado de liminar extrapola inadimplemento contratual, configurando dano moral.

Quantum de R$ 10.000,00 é adequado, considerando gravidade da conduta, vulnerabilidade do menor e finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.

A Lei 14.905/2024 aplica-se a situações pendentes (
tempus
regit

actum
), estabelecendo IPCA para correção e Taxa Legal para juros (Tema 1368/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

O rol da ANS é exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de equoterapia e musicoterapia para TEA quando prescritas por médico e fundamentadas em evidências científicas.

Acompanhamento escolar/domiciliar não integra cobertura de plano de saúde por possuir natureza educacional.

Inexistindo rede credenciada apta, o custeio deve ser integral; havendo, o reembolso limita-se à tabela contratual.

Descumprimento reiterado de liminar configura dano moral, sendo adequado
quantum
de R$ 10.000,00.

A Lei 14.905/2024 aplica-se imediatamente a processos pendentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019079-36.2023.8.11.
0041

BRADESCO SAUDE S/A X JOAO LUCAS ARRUDA FALCAO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por J. L. A. F., menor impúbere representado por seu genitor
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para fornecimento do tratamento prescrito, com exceção do acompanhamento terapêutico em âmbito escolar e domiciliar, e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de comprovação de desembolso.

O menor autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), necessita de tratamento multidisciplinar especializado, incluindo
psicólogo (método ABA), fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e equoterapia, conforme prescrição médica. A operadora de plano de saúde negou cobertura aos tratamentos solicitados.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: ausência de ato ilícito, pois o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar/domiciliar extrapola limites contratuais; ausência de obrigatoriedade de cobertura de equoterapia e musicoterapia, por não constarem no rol da ANS; ausência de obrigação de custeio em clínica particular, pois TEA não é doença com risco de vida imediato e a RN ANS 566/2022 exige indisponibilidade de prestador na rede; necessidade de observância aos limites contratuais de reembolso conforme tabela; inexistência de danos morais, tratando-se de mero inadimplemento contratual com dúvida razoável na interpretação; subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório; e aplicação da Lei 14.905/2024 para atualização da condenação (IPCA + Taxa Legal).

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, limitar a obrigação aos termos contratuais, reduzir os danos morais e aplicar os novos índices de correção.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento integral do recurso
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se
de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.
000,00.

O menor autor, desde os primeiros anos de vida, apresentou atraso significativo no desenvolvimento, especialmente nas áreas de fala, interação social e linguagem. Após avaliação médica especializada, foi diagnosticado com TEA e TDAH, condições que demandam intervenção terapêutica intensiva e multiprofissional. A médica assistente prescreveu tratamento especializado incluindo acompanhamento psicossocial pelo método ABA, sessões com fonoaudiólogo, terapia ocupacional e equoterapia, todos reconhecidos pela literatura médica como essenciais para o desenvolvimento de crianças com essas condições.

Diante da prescrição médica, a família solicitou à operadora de plano de saúde a cobertura dos tratamentos indicados, tendo recebido negativa de autorização. A recusa motivou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, na qual foi deferida tutela de urgência determinando o custeio integral do tratamento prescrito. Ocorre que a operadora descumpriu reiteradamente a ordem liminar, ensejando aplicação de multa de
R$ 10.000,00
e sua majoração para
R$ 1.000,00
,
limitada a
R$ 40.000,00,
decisão confirmada em sede de agravo de instrumento por este Tribunal.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para fornecimento do tratamento prescrito, com exceção do acompanhamento terapêutico em âmbito escolar e domiciliar, por entender que tal modalidade possui natureza educacional e extrapola o âmbito clínico dos contratos de plano de saúde. Condenou ainda a operadora ao pagamento de
R$ 10.000,00
por danos morais, considerando não apenas a negativa de cobertura, mas especialmente o descumprimento da liminar judicial. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de comprovação de desembolso.

Irresignada, a operadora apela sustentando ausência de obrigatoriedade de cobertura de equoterapia e musicoterapia, inexistência de obrigação de custeio em clínica particular, necessidade de observância aos limites contratuais de reembolso, inexistência
de dano moral indenizável e, subsidiariamente,
redução do
quantum
e aplicação da Lei 14.905/2024 para atualização da condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
".

Tratando-se de relação de consumo, impõe-se a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC, bem como o reconhecimento da abusividade de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade, conforme artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma legal.

A apelante sustenta que os tratamentos prescritos, notadamente a equoterapia e a musicoterapia, não constam do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual não haveria obrigação de cobertura.

Tal argumentação não prospera.

A Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022, alterou a Lei 9.656/98, estabelecendo expressamente a natureza exemplificativa do rol de procedimentos da ANS. O artigo 10, parágrafo 12, da Lei 9.656/98, com a redação dada pela Lei 14.454/2022, dispõe que "o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999".

O parágrafo 13 do mesmo artigo estabelece que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não esteja previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

Assim, a legislação superveniente pôs fim à controvérsia sobre a taxatividade do rol da ANS, estabelecendo expressamente sua natureza exemplificativa, com a possibilidade de cobertura de procedimentos não listados quando presentes os requisitos legais.

No caso dos autos, a prescrição médica fundamenta-se em evidências científicas sólidas quanto à eficácia dos tratamentos indicados para pacientes com Transtorno do
Espectro Autista, não cabendo à operadora questionar a adequação terapêutica definida pelo profissional que acompanha o paciente.

A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece em seu artigo 3º que são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista o atendimento multiprofissional.

A Resolução Normativa ANS nº 539, de 23 de junho de 2022, que alterou a Resolução Normativa nº 465/2021, estabeleceu em seu artigo 6º, parágrafo 4º, que "a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do beneficiário portador de transtorno do espectro autista".

Tal dispositivo é claro ao determinar que cabe à operadora oferecer atendimento apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, não lhe sendo facultado questionar a prescrição médica ou limitar a cobertura com base em interpretações restritivas do contrato ou da regulamentação.

A Resolução Normativa ANS nº 541/2022 revogou as Diretrizes de Utilização (
DUTs
) referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, estabelecendo que não há limitação para realização dos procedimentos realizados por esses profissionais no tratamento de pacientes com TEA.

Portanto, a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, incluindo as sessões de psicologia pelo método ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional, é obrigatória, não podendo a operadora recusar sua autorização.

Especificamente quanto à equoterapia e à musicoterapia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de sua obrigatoriedade para o tratamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

A equoterapia foi reconhecida como método de reabilitação pela Lei 13.830/2019, que em seu artigo 1º a define como "
método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de
saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência
".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no REsp 2.049.402/RS, de relatoria do Ministro Humberto Martins, assim decidiu:

"No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, 'Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a
equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica' (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado e
m 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023)."

Quanto à musicoterapia, o mesmo julgado consignou:

"A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto (REsp n. 2.043.003/SP,
Terceira Turma,
DJe
de 23/3/2023)."

No mesmo sentido, o REsp 2.064.964/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/02/2024:

"A Terceira Tu
rma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre
eles o transtorno do espectro autista."

Portanto, a cobertura de equoterapia e musicoterapia é obrigatória para o tratamento do menor, não p
odendo a operadora recusar sua autorização sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

Ademais, a
sentença recorrida excluiu da obrigação da operadora o acompanhamento terapêutico em âmbito escolar e domiciliar, por entender que tal modalidade possui natureza educacional e extrapola o âmbito clínico dos contratos de plano de saúde.

Tal entendimento está correto e em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

O acompanhamento terapêutico em ambiente escolar, embora possa ser benéfico para o desenvolvimento do menor, possui natureza predominantemente educacional, não se inserindo no escopo das coberturas típicas dos contratos de plano de saúde, que se limitam, em regra, a serviços de caráter ambulatorial ou hospitalar.

O Parecer nº 25 da ANS é expresso ao afastar a obrigatoriedade de cobertura de acompanhamento terapêutico fora do âmbito dos estabelecimentos de saúde, sendo obrigação da instituição de ensino prover os recursos necessários para a inclusão do aluno com deficiência no ambiente escolar.

Neste ponto, portanto, a sentença acolheu parcialmente a tese defensiva, não havendo razão para reforma.

Ainda, a
apelante sustenta que, caso seja obrigada a custear o tratamento, deve haver limitação ao reembolso nos termos da tabela contratual, invocando o artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98.

A questão merece esclarecimento.

O artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44/2001, estabelece que é obrigatório o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Assim, a regra geral é que, havendo rede credenciada disponível e apta a realizar os procedimentos prescritos, o beneficiário
deve
utilizar-se dessa rede. Caso opte por realizar o tratamento fora da rede credenciada, por mera preferência pessoal, o reembolso limitar-se-á aos valores previstos na tabela contratual.

Entretanto, se a operadora não dispuser de rede credenciada no local de domicílio do beneficiário, ou se a rede credenciada não possuir profissionais aptos a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, o custeio dos tratamentos deverá ser arcado integralmente pela operadora, não se aplicando a limitação do reembolso.

Nessa hipótese, não se trata de escolha por preferência do usuário para atendimento fora da rede credenciada, mas sim de falta de estrutura da operadora para cumprir sua obrigação contratual e legal de oferecer atendimento adequado ao beneficiário.

A Resolução Normativa ANS nº 566/2022 estabelece em seu artigo 4º que, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes.

No caso dos autos, não há nos autos comprovação pela apelante de que dispõe, em sua rede credenciada, de profissionais aptos a executar os métodos e técnicas prescritos pela médica assistente, especialmente considerando a especificidade do tratamento para Transtorno do Espectro Autista, que exige profissionais com formação e experiência específicas.

Ademais, o pedido de danos materiais foi julgado improcedente pela sentença, por ausência de comprovação de desembolso, uma vez que o tratamento sequer havia sido iniciado antes da judicialização. Assim, a questão do reembolso é meramente hipotética, não havendo condenação a ser limitada.

De todo modo, fica esclarecido que, caso o apelado opte por realizar os procedimentos com profissionais não credenciados, havendo disponibilidade de rede credenciada apta, o reembolso limitar-se-á aos valores da tabela contratual. Entretanto, se a apelante não dispuser de rede c
redenciada adequada, o custeio deverá ser integral.

Por outro lado, a
apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando tratar-se de mero inadimplemento contratual com dúvida razoável na interpretação das clá
usulas.

Não lhe assiste razão.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, especialmente quando há dúvida razoável na interpretação das cláusulas contratuais.

Entretanto, o caso dos autos não se enquadra nessa hipótese.

Aqui, não se trata apenas de negativa administrativa de cobertura com base em interpretação contratual. A operadora não apenas negou a cobertura do tratamento prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, como também descumpriu reiteradamente a ordem liminar proferida por este Juízo, que determinou o custeio do tratamento.

O descumprimento da ordem judicial foi de tal gravidade que ensejou a aplicação de multa de
R$ 10.000,00
e sua majoração para
R$ 1.000,00
diários, limitada a
R$ 40.000,00
, decisão confirmada em sede de agravo de instrumento por este Tribunal.

A conduta da apelante, portanto, extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, configurando verdadeiro desrespeito à ordem judicial e descaso com a saúde e o bem-estar de menor em situação de extrema vulnerabilidade.

O menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, necessita de tratamento multidisciplinar intensivo para seu desenvolvimento. A negativa de cobertura e, especialmente, o descumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento do tratamento, impuseram à família
do menor angústia
, sofrimento e insegurança quanto ao futuro
da criança, caracterizando inequívoco dano moral.

Portanto, o dano moral restou configurado, sendo devida a indenização.

Subsidiariamente, a apelante requer a redução do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor

é excessivo e não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não merece acolhimento o pedido.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar as circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação.

No caso dos autos, o valor arbitrado pela sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando
a
gravidade da conduta da apelante,
a
condição de extrema vulnerabilidade do menor
, a
angústia e o sofrimento impostos à família do menor pela negativa de cobertura e pelo descumprimento da ordem judicial
, a
capacidade econômica da apelante, operadora de plano de saúde de grande porte
e a
necessidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, cumprindo a função pedagógica da condenação.

O valor arbitrado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, não se mostrando excessivo ou desproporcional.

Mantenho, portanto, o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Por fim, a apelante requer a aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Legal para os juros de mora.

A questão merece acolhimento parcial.

A Lei 14.905, de 24 de junho de 2024, alterou o Código Civil para estabelecer novos parâmetros de atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis. O artigo 389, parágrafo único, passou a prever que "a
atualização monetária dos valores das indenizações devidas será feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
". O artigo 406, parágrafo único, estabeleceu que "
os juros moratórios serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, deduzido o percentual de inflação medido pelo IPCA
".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.199.164/PR, em recurso repetitivo (Tema 1368), fixou a seguinte tese:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905
/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a ta
xa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

A questão que se coloca é se a nova legislação deve ser aplicada retroativamente às condenações já proferidas ou apenas às situações jurídicas constituídas após sua vigência.

Entendo que a Lei 14.905/2024 deve ser aplicada às situações jurídicas pendentes, ou seja, àquelas em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

A lei processual e a lei que estabelece critérios de atualização monetária e juros de mora têm aplicação imediata, alcançando os processos em curso, sem que isso configure retroatividade vedada pelo ordenamento jurídico. Trata-se de aplicação da lei nova a situações jurídicas pendentes, não a situações jurídicas consolidadas.

Ademais, a Lei 14.905/2024 não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas positivou entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da SELIC como índice de atualização e juros de mora, aperfeiçoando o sistema ao separar a correção monetária (IPCA) dos juros moratórios (Taxa Legal, calculada pela SELIC deduzido o IPCA), evitando a dupla incidência de correção.

Portanto, determino a aplicação da Lei 14.905/2024 para a atualização da condenação, devendo ser observado o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal para
os juros de mora, calculada nos termos da Resolução CMN 5.171/2024, a partir da vigência da referida lei.

Quanto ao período anterior à vigência da Lei 14.905/2024, mantenho os critérios estabelecidos na sentença (INPC para correção monetária e juros legais desde a citação), em observância ao entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso
, apenas para ressalvar que
a partir da vigência da Lei 14.905/2024, a atualização da condenação deverá observar o IPCA para correção monetária e a Taxa Legal para os juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026